Tribunal: TJSP
Processo: 1008070-10.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e repetição do indébito - Empréstimo Consignado não reconhecido pelo autor - Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco-réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído à demandada - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e repetição do indébito - Empréstimo Consignado não reconhecido pelo autor - Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco-réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído à demandada - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Conjunto probatório coligido aos autos que comprovam as discrepâncias apontadas que conferem verossimilhança à alegação da parte autora de ocorrência de fraude - Instituição financeira ré que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da transação - Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Dano moral - Ocorrência - Quantum reparatório mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merecendo redução - Razoabilidade e proporcionalidade.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Devolução em dobro - Aplicação do entendimento do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30/03/2021, termo do referido período de modulação - Engano justificável não demonstrado - Inteligência do art. 42, parágrafo único, CDC - Devolução dobrada que se impõe.

JUROS DE MORA - Termo inicial - Sentença retificada de ofício - Matéria que independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC - Responsabilidade civil extracontratual - Correção monetária mantida tal como fixada pelo d. Juízo a quo - Juros de mora de 1% (um por cento) que deverão ser contados ao mês a partir do evento danoso - Aplicação da Súmula no 54, do STJ - Sentença reformada nesse ponto - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.